Tribunal: TJBA
Processo: 8001183-27.2025.8.05.0211
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

ÓRGÃO ESPECIAL

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 8001183-27.2025.8.05.0211

IMPETRANTE: MUNICIPIO DE CANDEAL

IMPETRADO: SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SUFOTUR, ESTADO DA BAHIA

RELATOR CONVOCADO: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

EMENTA - DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVÊNIO ADMINISTRATIVO. FESTEJOS JUNINOS. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. SUFOTUR. ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por Município contra exigência editalícia de comprovação de regularidade fiscal para celebração de convênio destinado à realização de festejos juninos do ano de 2025, à luz do art. 25, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000.

II. Questões em discussão

2. Delimitam-se as controvérsias em: (i) verificar a legitimidade passiva da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia — SUFOTUR; e (ii) aferir a subsistência do interesse processual diante do transcurso do período festivo objeto da pretensão.

III. Razões de decidir

3. A SUFOTUR, por integrar a estrutura da Administração Direta estadual, não possui personalidade jurídica nem capacidade processual, devendo ser excluída do polo passivo, remanescendo o Estado da Bahia como parte legítima, nos termos do art. 75, II, do CPC.

4. O transcurso do período de realização dos festejos juninos de 2025 implica a perda superveniente do objeto da demanda, à luz do art. 493 do CPC, por ausência de utilidade prática do provimento jurisdicional, que não pode assumir natureza meramente consultiva.

5. O interesse de agir deve subsistir durante toda a tramitação processual, sendo sua ausência causa de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

6. Precedentes reiterados do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidam o entendimento de que o transcurso do evento objeto da demanda acarreta a perda superveniente do objeto.

IV. Dispositivo e tese de julgamento

7. Preliminar acolhida. Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:

(i)
Órgãos integrantes da Administração Direta, desprovidos de personalidade jurídica, não possuem legitimidade para figurar no polo passivo de demandas judiciais;

(ii)

O transcurso do período de realização de evento objeto de convênio administrativo implica perda superveniente do objeto da ação, por ausência de interesse de agir superveniente, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC c/c art. 493 do CPC).

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar nº 101/2000, art. 25,§3º;

CPC, art. 75, inciso II, 493, 458, inciso VI

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgInt na Rcl: 43188 SE 2022/0113233-3, Data de Julgamento: 30/08/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/09/2022;

STJ - RMS: 59352 PA 2018/0301119-3, Data de Julgamento: 02/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2022;

TJ-BA: Procedimento Comum Cível, Número do Processo: 8035075-12.2024.8.05.0000,Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR, Publicado em: 22/07/2025;

TJ-BA: Procedimento Comum Cível, Número do Processo: 8030180-71.2025.8.05.0000,Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS, Publicado em: 22/10/2025;

TJ-BA: Procedimento Comum Cível, Número do Processo: 8000972-68.2025.8.05.0056,Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO, Publicado em: 09/12/2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança, em que é impetrante o Município de Candeal e impetrados o Estado da Bahia e a Superintendência De Fomento Ao Turismo do Estado da Bahia —
SUFOTUR.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em acolher a preliminar
de

i
legitimidade
p
assiva
d
a SUFOTUR, e reconhecer a

perda superveniente do objeto, para extinguir o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do voto da Relator
i
a.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR

14 -(MS - 8001183-27.2025.8.05.0211)